Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO. PAGAMENTO DAS TAXAS. MULTA. AFASTADA.
1. Em relação a forma de pagamento das taxas de condomínio, o condômino não pode ser prejudicado por escolher realizar a transferência por meio de PIX, uma vez que não existe norma que o obrigue a efetuar o pagamento por meio de boleto.
2. Todavia, deve ser efetivamente demonstrado o pagamento do total devido, com a inclusão dos encargos de mora, acaso existentes. Note-se que a transferência realizada pelo agravado foi em valor inferior ao que o condomínio alega ser devido, conforme se verifica da planilha de débito juntada pelo condomínio.
3. Dessa forma, uma vez que subsiste a controvérsia sobre o efetivo pagamento do débito condominial, e, consequentemente, sobre a inadimplência do condômino, deve ser afastada a multa aplicada ao agravante .
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.